Tribunal: TJMT
Processo: 0002221-93.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002221-93.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA CORREA PRIMO - CPF: 014.270.961-12 (ADVOGADO), ELIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 006.281.721-33 (ADVOGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, formalizada em certidão de dívida ativa.

O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise dos critérios legais de gradação da sanção administrativa, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e os arts. 24, I e II, e 46 do Decreto Federal n.º 2.181/97.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar expressamente os critérios legais de proporcionalidade da multa administrativa fixada pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado analisou expressamente os critérios legais aplicáveis à sanção administrativa, incluindo a gravidade da infração, a primariedade do infrator e sua condição econômica, de acordo com o art. 57 do CDC.

6. Destacou-se também a jurisprudência do STJ quanto à função pedagógica e punitiva da multa administrativa, afastando tanto o caráter confiscatório quanto a sua ineficácia.

7. Ressaltou-se que o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada a todos os argumentos das partes, desde que exponha de maneira clara as razões de seu convencimento, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

8. Observou-se que os embargos manifestam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

9. Rejeição dos embargos, por não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, I; art. 489, § 1º, IV.

Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 24, I e II, e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - Agravo de Instrumento n.º 1005203-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15/10/2024, DJe 17/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
contra o acórdão proferido no ID 292491370, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, formalizada na Certidão de Dívida Ativa n.º 20131999.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento específico quanto aos critérios legais de gradação da sanção administrativa, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 24, I e II, e 46 do Decreto Federal n.º 2.181/97, em especial no tocante à fundamentação da proporcionalidade da multa arbitrada (ID 294518363).

O embargado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de que não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo certo que a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão embargado (ID 298276889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

Pois bem. No caso, inexiste qualquer dessas hipóteses.

O acórdão recorrido apreciou de maneira expressa, fundamentada e exauriente os critérios legais que norteiam a fixação de sanções administrativas, tendo, inclusive, destacado que a penalidade aplicada observou o disposto no artigo 57 do CDC, com consideração expressa à gravidade da infração, à condição econômica do fornecedor e à primariedade da instituição.

Registrou-se ainda a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a função punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ressaltando que esta deve evitar tanto o caráter confiscatório quanto a irrelevância da pena, sopesando o faturamento do infrator. Ressalte-se que esse entendimento reflete interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos invocados pela parte embargante, harmonizando-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que não se exige do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão exponha as razões de convencimento de forma clara e motivada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Desta forma, o que se observa é que os embargos manejados constituem, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia sob o manto da suposta omissão.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração. Ausência de omissão. Inconformismo com a decisão. Rejeição.
(...) 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de pretenso erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, o que não foi constatado no presente caso. 5.
A pretensão da embargante é manifestamente de reavaliação da matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052030620248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

A pretensão do embargante, portanto, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, notadamente porque o acórdão foi claro ao rejeitar o pedido de nulidade da multa administrativa por ausência de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade, assentando, de forma inequívoca, a regularidade do processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON e, por conseguinte, a multa aplicada.

É importante assinalar, ainda, que os embargos não demonstram a imprescindibilidade de integração da decisão para fins de prequestionamento, pois, como é cediço, a existência de fundamentação jurídica explícita, ainda que sem menção literal aos dispositivos invocados, afasta a alegação de omissão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, e os
REJEITO
, uma vez que não se identificam omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025